Tribunal: STF
Processo: ARE 1592388
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e nos Temas 660 e 182 da Repercussão Geral.

O agravante sustenta que:

A decisão agravada partiu de premissa equivocada ao afirmar que a análise da violação ao contraditório e à ampla defesa demandaria reexame de fatos e provas. A questão constitucional suscitada no Recurso Extraordinário é de puro direito e não se confunde com a matéria fática. 
Não se busca reavaliar se o conteúdo produzido pelo agravante era ou não obsceno, ou se as testemunhas confirmaram ou não os fatos. A controvérsia é estritamente processual e constitucional: A substituição de um membro do Ministério Público que apresentou alegações escritas pela absolvição, por outro que, em sustentação oral, surpreende a defesa com tese diametralmente oposta e pedido de condenação, sem a reabertura de prazo para manifestação, viola o princípio da não surpresa (corolário do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, LV, CF)? (doc. 40, pg. 6) 

É o relatório. Decido. 

Bem examinados os autos, verifico que a decisão não merece reforma. 

Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Superior Tribunal Militar, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 

Além disso, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. 

Ainda que superados tais óbices, verifico que o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil não permite a interposição de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, conforme se observa no texto do referido dispositivo:
 
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos(grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator